Tribunal: STF
Processo: PPE 1159
Classe: PPE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição formulado pela Interpol em desfavor de STEPHANY ALEXANDRA LENCINA PEREZ, de nacionalidade uruguaia.



     Segundo a Notificação de Difusão Vermelha registrada sob o nº A2013/3-2022, que instrui a representação, a estrangeira contra quem se pleiteou a medida era considerada fugitiva e estaria sendo procurada para responder a processo penal no Uruguai, com "ordem de prisão n. 1522, de 25 de novembro de 2021, documento emitido pelo Juizado de Primeira Instância Penal do 27º Turno" (doc. eletrônico n. 8).



    Conforme se afirma na representação, os delitos de “fornecimento de entorpecentes, em concorrência fora da reiteração, com um delito de violência privada”, previstos nos artigos 34 e 288 da legislação penal do Uruguai, encontrariam correspondência no ordenamento brasileiro, ao menos em tese, nos tipos penais previstos no artigo 33, §2º, da Lei 11.343/2006, e no artigo 146 do Código Penal.



    Após pedido da Procuradoria-Geral da República no sentido da decretação da custódia cautelar da extraditanda, o eminente Ministro Edson Fachin, respondendo pelo plantão judicial, na data de 5/1/2024, proferiu a seguinte decisão:



    “Portanto, atendidos os requisitos do art. 84 da Lei 13.445/2017, defiro, em parte, o pedido formulado, para decretar a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, de STEPHANY ALEXANDRA LENCINA PEREZ, de nacionalidade uruguaia, nascida em 12.1.1994, portadora da cédula de identidade uruguaia nº 41514212, qualificada às fls. 3/7 dos autos, até a decisão de mérito do pedido de extradição, atendidas as seguintes providências: a) o recolhimento domiciliar integral, com a proibição de ausentar-se do endereço onde se encontra sem autorização judicial, exceto quando intimada a comparecer em Juízo; b) efetuar a entrega imediata de seu passaporte, acaso já não esteja retido; e c) monitoração por meio da utilização de tornozeleira eletrônica, a ser fiscalizada pelo Juízo federal de onde for encontrada.” (doc. eletrônico 8; grifei)



    Ofício endereçado a este Relator informou sobre o cumprimento da custódia cautelar e comunicou que, na data de 8/3/2024, restou fixado o “regime de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em desfavor da extraditanda”, nos termos ordenados na supracitada decisão (doc. eletrônico 7).



    Veio aos autos pedido formulado por Stephany Alexandra Lencina Perez nos seguintes termos: 



    “Após o cumprimento do mandado de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, a extraditanda foi escoltada até a Rua 316, n. 440, Castelo Branco, Itapema/SC, onde está hospedada desde então (Peça n. 8, fl. 33). 



    Contudo, diante do vencimento do seu contrato de aluguel residencial, aliado ao elevado aumento das locações de imóveis residenciais na cidade de Itapema/SC e região, não restou alternativa à extraditanda que não fosse a mudança para outra urbe. Assim, pactuou contrato de locação do imóvel residencial situado à Rua Vereador Trupel, n. 100, Centro Guabiruba/SC, CEP 88360-000, conforme documentação anexa.



    Diante do exposto, requer autorização para mudança de domicílio ao endereço indicado e, sobrevindo deferimento do pedido, que seja determinada a alteração do perímetro do monitoramento eletrônico.” (doc. eletrônico 13; grifei) 



    É o que interessa relatar.



    Decido.



    Sem que seja necessária maior digressão, antecipo considerar razoável o pedido formulado pela defesa da extraditanda, pelas razões que passo a explicar.



    Cuida-se de PPE em que já houve a decretação de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares em desfavor da extraditanda. 



    Observo que o eminente Ministro Edson Fachin, em análise preliminar sobre a dupla tipicidade (art. 82 da Lei n. 13.445/2017), afirmou prescrita uma das imputações, arguindo que, em relação ao tipo penal descrito no artigo 146 do Código Penal, despontou o transcurso prescricional, “considerando a pena máxima irrogada de um ano de detenção e o decurso superior a quatro anos (artigo 109, V, do CP)”.



    Dessa forma, o presente feito ainda terá seus contornos de admissibilidade e julgamento definidos ao longo de eventual pedido formal de extradição, não havendo óbice, entendo, para o acolhimento do pedido de autorização de mudança de endereço.



    Posto isso, considerando as razões aduzidas pela extraditanda, e levando-se em conta a inexistência de qualquer elemento a indicar potencialidade de risco à aplicação da lei e aos requisitos das medidas cautelares fixadas, defiro o pleito formulado, a fim de AUTORIZAR a mudança de domicílio requerida e a consequente alteração do perímetro de monitoração eletrônica, reforçando que, até ordem em contrário, a extraditanda se encontra à disposição deste Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se, com as providências necessárias.



    Mantenho as demais medidas cautelares, na forma em que foram determinadas.



    Publique-se.



    Intimem-se a PGR e a defesa constituída.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator